Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708864-22.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS, RICARDO DE PAULA DOS SANTOS APELADO: ROSILENE DE PAULA BULBOL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta pelos réus ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS e RICARDO DE PAULA DOS SANTOS contra a sentença (ID 52053207) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação ordinária de arbitramento de aluguel proposta por ROSILENE DE PAULA BULBOL que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as partes requeridas ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, a partir da data da citação para cada mês de ocupação exclusiva ao imóvel situado na Chácara 25/26, Lote 35, Condomínio Residencial Kaliandra, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, até sua efetiva desocupação. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Os réus/apelantes alegam não ter condições financeiras de pagar eventuais honorários de sucumbência sem prejuízo do seu sustento próprio e da sua família, razão pela qual pedem a gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, o art. 98 do Código de Processo Civil e seguintes estabelecem que, em relação à pessoa física, há presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, de modo que a presunção pode ser ilidida pelo exame do conjunto probatório colacionado aos autos. Ao compulsar os autos, nota-se que no processo 0721980-13.2021.8.07.0015, Rogério de Paula dos Santos, teve declarada a sua insolvência civil. Assim, apesar de o comprovante de renda demonstrar um rendimento bruto de R$ 6.977,59 (seis mil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e líquido de R$ 3.654,81 (três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – ID 52053071 e constar nos autos comprovantes de elevados gastos médicos, o contexto probatório demonstra que Rogério de Paula dos Santos faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Todavia, no tocante ao réu Ricardo de Paula dos Santos, o documento de ID 52053082, demonstra que lhe foi concedida pensão civil na condição de filho maior inválido da ex-servidora Leni de Paula dos Santos do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, aposentada no cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. No entanto, como bem analisou o juízo a quo (ID 52053128 - Pág. 3): Em relação ao sr. RICARDO DE PAULA DOS SANTOS, após determinação em emenda, não veio um elemento aos autos indicativo de sua miserabilidade. Os documentos colacionados estão no nome do sr. ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS. Se os extratos de ID 108156739 e 108156741 dizem respeito ao sr. RICARDO, referida consideração não é possível de extração, visto que não há identificação do titular da conta nos mesmos. Ademais, os cogitados gastos do referido estão elencados em mera planilha de ID 108156721. Só o sr. ROGÉRIO DE PAULA DOS SANTOS entendeu por bem colacionar a declaração de imposto de renda, não tendo o sr. RICARDO se disposto a colacionar, ao menos, print do sistema da Receita Federal indicativo de que não é obrigado a prestá-las, a despeito da natureza da obrigação acessória. Nesse contexto, a natureza e objeto discutidos nos presentes autos e as incoerências apontadas corroboram para afastar a presunção de hipossuficiência do réu Ricardo, visto que não é possível aferir das declarações contraditórias a real e atual situação financeira do apelante. Destaque-se, no mais, que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser ilidida por provas que a contrariem. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS e INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de RICARDO DE PAULA DOS SANTOS. Intime-se RICARDO DE PAULA DOS SANTOS para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator